Tribunal: TJDFT
Processo: 0709784-09.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CRITÉRIO DE JULGAMENTO. DESPESAS GLOSADAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CURADOR. EXERCÍCIO DA CURATELA. TOTAL DEDICAÇÃO. MÁ-FÉ. MALVERSAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONTAS APROVADAS.

1. A partir da conjugação dos arts. 1.755 a 1.757, e 1.781, todos do Código Civil, exsurge a necessidade de o curador prestar contas da gestão dos bens do incapaz e dos valores que este a qualquer título auferiu. O julgamento das contas, todavia, mormente por tratar-se de procedimento da jurisdição voluntária, não demanda, a teor do disposto no art. 723, parágrafo único, do CPC, a observância de critério de legalidade estrita, abrindo-se ao Juiz a adoção de solução mais conveniente e oportuna ao caso concreto;

2. Aprova-se as contas do curador quando não há prova sobre má-fé ou malversação dos bens e valores do incapaz, sopesando-se a circunstância de o valor questionado não se mostrar exagerado quando diluído no período a que se refere ao valor total das contas.

3. No caso específico, deve-se observar o princípio da proporcionalidade, pois evita-se o apego exagerado ao formalismo, dando azo à análise das contas de maneira global. Soma-se ao fato de que não há qualquer indicio de má-fé ou locupletamento por parte do curador, tampouco má administração dos recursos recebidos. Ademais, conforme narrado nos autos, atualmente o curador não trabalha, já que se dedica exclusivamente aos cuidados do seu filho curatelado de 34 (trinta e quatro) anos de idade que, de acordo com a sentença proferida em 2005 nos autos da ação de interdição, não tem condições de reger quaisquer atos da vida civil, em face de sua deficiência mental.

4.Recurso conhecido e provido.